Tribunal: TJDFT
Processo: 0007807-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007807-72.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TERCEIRO OFICIAL DE REGISTRO OFICIO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DANIELLE PATRICIA DE SOUSA, PRISCILA CRISTINA DE SOUSA, CONSTRUTORA ARGUS - EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL MÍNIMO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MEDIDA ADEQUADA. JUSTA REMUNERAÇÃO. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se apelação contra sentença que acolheu os embargos de terceiros e desconstituiu a penhora, condenando os embargantes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 85, §8o, do CPC. 1.2. Insurge o apelante aduzindo ser irrisório o valor da verba sucumbencial e que na hipótese dos autos não se admite a fixação por equidade, devendo ser aplicado o percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme estabelece o §2o do Art. 85 do CPC. 2. No caso, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte, pois ainda que fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, a quantia resultante se mostraria exorbitante. 2.1. Assim, a fixação dos honorários sobre o valor da causa naquele percentual deve ceder para apreciação equitativa do magistrado sempre que representar violação ao princípio da razoabilidade ou afronta os próprios parâmetros descritos nos incisos I a VI do §2 do Art. 85 do CPC. 3. Todavia, a fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. 3.1. Deste modo, ainda que se admita sejam os honorários de sucumbência fixados por equidade, o arbitramento da verba em R$ 600,00 (seis centos reais), considerando que o valor ainda deve ser rateado entre os advogados distintos dos vencedores, não atende os parâmetros e balizas legais. 4. Dentro deste contexto, comparece proporcional e suficiente a elevação da verba advocatícia para R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, § 8o, c/c § 2o, I a IV, do CPC 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 85, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, pois os honorários advocatícios foram fixados sem a observância das balizas legais. Invoca dissenso pretoriano quanto ao aspecto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Em adição, aponta ofensa ao artigo 677 do mesmo diploma processual, suscitando a ilegitimidade passiva nos embargos de terceiro daquele que não indicar bem para a constrição judicial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009